Tribunal: TJSP
Processo: 1008626-93.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008626-
93.2015.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante REGINALDO
ALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRUNA RAFAELA SILVA
PEREIRA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008626-93.2015.8.26.0477 -Voto no 31353
2
Apelação Cível - no 1008626-93.2015.8.26.0477
Apelante/Autor:
REGINALDO ALVES PEREIRA
Apelada/Ré:
BRUNA RAFAELA SILVA PEREIRA ME
MM. Juiz de Direito: Leandro de Paula Martins Constant
Comarca de Praia Grande - 1a Vara Cível

Voto no 31353
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO DE
DANOS. Responsabilidade civil. Inexistência. Conduta do Réu
que não é apta a ensejar a sua condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais. Ausência de ato ilícito. Prestação
de serviços adequada. Manutenção da r. sentença. RECURSO DO
AUTOR NÃO PROVIDO.

Trata-se de “ação de indenização por
danos morais” ajuizada por REGINALDO ALVES PEREIRA contra BRUNA
RAFAELA SILVA PEREIRA ME, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls.
71/74), sob o argumento de que o Autor não logrou se desincumbir do seu
ônus probatório. Em razão da sucumbência, condenou o Autor ao pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da causa, observada gratuidade concedida.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 96/100), desafiando contrarrazões da Ré (e-fls.
104/107).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença proferida nos autos de ação de reparação de
danos que julgou improcedente o pedido inicial.
Na hipótese dos autos, alegou o Autor ter
deixado sua motocicleta no estabelecimento comercial da Ré para reparos
mecânicos. Dispôs que, tendo retornado ao local após 30 dias, foi informado
que a Ré teria mudado de endereço. Após se dirigir ao local, salientou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008626-93.2015.8.26.0477 -Voto no 31353
3
Ré solicitou 60 dias adicionais para efetuar os reparos, o que alegou ainda não
ter ocorrido.
Citada, a Ré contestou o pedido (e-fls.
33/42), sustentando que os fatos se deram de maneira diversa do alegado,
uma vez que reparou os danos na motocicleta, tendo o Autor retornado à loja
para efetuar novos serviços. Juntou documentos (e-fls. 44/49).
Na sequência, o Juízo de primeiro grau
houve por bem julgar antecipadamente o feito, momento em que afastou a
existência de danos morais indenizáveis ante a ausência de comprovação dos
fatos constitutivos do direito do Autor.
Pois bem. Vale esclarecer que não se
está a afastar a incidência da regra da inversão do ônus de prova prevista no
art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável no presente caso.
Acrescentando que o CDC não revogou o CPC.
Entretanto, deve-se destacar que a prova
do ato ilícito perpetrado pela Ré, bem como a prova do dano constituem, bem
por isso, em fato constitutivo do direito do Autor, não obstante as disposições
constantes da legislação consumerista.
Ora, como é sabido, para que haja o
dever de indenizar é necessário o preenchimento dos pressupostos da
responsabilidade civil, in casu, o ato ilícito culposo praticado pela Ré, o dano
experimentado pelo Autor e o nexo causal entre um e outro.
De fato, em razão da inversão do ônus da
prova e das regras de responsabilidade objetiva previstas no CDC, cumpria à
Ré a demonstração de que prestou o serviço adequado, mas não a
comprovação do dano e do ato ilícito, ônus de prova que incumbe a quem
alega a sua efetiva ocorrência, em atendimento à norma de distribuição do
ônus de prova prevista no Código de Processo Civil.
Assim é que, analisando-se o conjunto
fático-probatório dos autos, não se pode vislumbrar qualquer indício de que a
Ré tenha praticado alguma irregularidade, mesmo porque juntou aos autos
duas notas fiscais de serviços (e-fls. 48/49), prestados em datas diversas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008626-93.2015.8.26.0477 -Voto no 31353
4
que por si só já afasta a pretensão do Autor de que o alegado único reparo não
teria sido realizado.
Logo, diante da ausência de comprovação
do ato ilícito, ônus que competia ao Autor, a pretensão recursal não encontra
respaldo. E, considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para o importe
de 17% sobre o valor da causa.
Ante o exposto CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 17% sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a
gratuidade concedida. No mais, fica mantida a r. sentença hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora